Tribunal: STF
Processo: ARE 1490527
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SERVIDOR DA TRANSALVADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR. AGENTE DE TRÂNSITO. ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS – APSE. GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NAS OPERAÇÕES ESPECIAIS – GPOE. EXTRAPOLAMENTO DA JORNADA DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS. PAGAMENTO DE HORA EXTRA. CABIMENTO. SUPRESSÃO DO INTERVALO INTERJORNADA. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 7º, XVI, XXII; art. 39, § 3º; 93, IX; e 196, da CF. Sustenta, em essência, que faz jus “ao recebimento das horas extraordinárias, sem prejuízo da eventual cumulação com a gratificação pela participação em operações especiais”.



    Em 25 de abril de 2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a baixa dos autos à origem, sob o fundamento de que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, razão pela qual não haveria razão jurídica para a remessa dos autos ao STF.



    O feito retornou com a seguinte manifestação do Tribunal de origem:



    O citado recurso extremo foi negado seguimento, com fulcro no art. 1.030, incisos I, alínea “a”, do Código de Ritos, em razão dos TEMAS 339, 660 e 895/STF, e com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo diploma legal, inadmitido em relação as demais questões suscitadas no feito (ID 35294975).



    Irresignado, o recorrente interpôs Agravo em Recurso Extraordinário e, pugnou pelo provimento do recurso (ID 36568318). 



    Remetidos os autos à Instância Superior, estes retornaram com despacho (ID 61167975), de lavra do Ministro Luís Roberto Barroso, determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem, sob o fundamento do artigo 13, inciso V, alínea “c”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não caracteriza usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do Código de Ritos, interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    Todavia, após minuciosa análise deste caderno processual, observa-se que a decisão (ID 35294975), a qual ensejou a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário (ID 36568318) na verdade, foi híbrida, ou seja, parcialmente inadmitida sob o fundamento do artigo 1030, inciso V, do Código de Ritos, não sendo a hipótese da sistemática da repercussão geral. 



    Nessa compreensão, considerando que parte da decisão que ensejou o Agravo em Recurso Extraordinário não foi submetida a hipótese da sistemática da repercussão geral, solicito, gentilmente, esclarecimentos ao D. Ministro Luís Roberto Barroso, ou seu substituto, acerca da destinação dos autos. 



    Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal com as homenagens de estilo.



    Compulsando os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é de natureza mista, uma vez que houve negativa de seguimento, em razão da incidência dos temas 895 e 660, bem como não admissão, no tocante à matéria restante. 



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo a nova análise do recurso. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Confiram-se:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.376.441-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Direito à percepção de hora extra. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.169.167-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente